Tribunal: TJPA
Processo: 0800519-77.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800519-77.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ALINE VIEIRA DE SOUZA COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIXADO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ. CARÁTER VINCULANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal, proferida nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (
proc. n. 0862736-63.2019.8.14.0301
), tendo como agravada

ALINE VIEIRA DE SOUZA COMERCIO, que recebeu os embargos a execução com efeito suspensivo, nos seguintes termos:

”Preliminarmente, determino o apensamento aos autos da Ação de Execução Fiscal de nº 0069630-98.2013.8.14.0301;

I - Nos termos do Informativo 650 do STJ, que dispõe: “Deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.”, conforme REsp 1.487.772-SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019.

II –Assim, defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei n. 1060/50, e recebo os embargos para discussão com atribuição do efeito suspensivo na ação principal.

III – Vistas à Embargada, através da intimação pessoal de seu procurador para, querendo, impugná-los, no prazo de 30 (trinta) dias.

IV - Após, conclusos.”

Insurge-se o Agravante contra a decisão interlocutória que recebeu os embargos à execução com atribuição de efeito suspensivo na ação principal.

Em razões recursais, (ID nº 2661591) em breve síntese, o Agravante aduz que a decisão em epigrafe encontra-se em dissonância com entendimento fixado pelo C.STJ em regime de recursos repetitivos, tendo em vista que, confunde a possibilidade de recebimento dos embargos à execução sem apresentação de garantia integral com a necessidade do preenchimento dos requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Assevera que conforme dispõe os artigos 1º, 18, 19 e 24, inciso I, da Lei de Execuções Fiscais, depreende-se, de forma objetiva, a necessidade de garantia do juízo para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal.

Aponta que a regra geral é o recebimento dos Embargos à Execução Fiscal sem efeito suspensivo, e que conforme o Tema Repetitivo 526 do STJ, o efeito suspensivo é concedido com o preenchimento dos seguintes requisitos: (a) a garantia integral do crédito discutido; (b) a probabilidade do direito; e (c) a presença do perigo de dano de difícil ou incerta reparação (art. 919, §1º do CPC) e (d) o expresso requerimento (STJ. 1ª Seção. REsp 1.272.827-PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/5/2013).

Por outro lado, defende que não houve o preenchimento de nenhum dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, motivo pelo qual não poderia ter ocorrido a sua concessão, sendo patente, portanto o
fumus boni iuris.

Noutra ponta, defende a existência do
periculum in mora
decorrente da possibilidade de paralisação de centenas de execuções fiscais ajuizadas pelo Estado, prejuízo potencialmente milionário, irreversível, que atinge todos os Poderes e prejudica a melhoria de prestação de serviços públicos de interesse primário da população, haja vista que a concessão do efeito suspensivo sem preenchimento dos requisitos necessários vai de encontro com a efetividade.

Com esses argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada (art. 1.019, I, CPC/15), com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão recorrida, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão interlocutória, indeferi os efeitos suspensivos requeridos.

Foram ofertadas contrarrazões de Id. 2259549, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil/15 e passo à análise do mérito.

Na espécie, verifico que a matéria posta em debate se enquadra na tese adotada pelo julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, sob Relatoria Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que sedimentou orientação pelo afastamento do art. 736 do CPC/1973 (nova redação dada pela Lei 11.382/2006) às execuções fiscais.

Segue transcrita a ementa.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2 – STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que “não serão admissíveis ... antes de garantida a execução” (art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, “em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 – artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos – não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.” 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, “tal implicaria em garantir o direito de defesa ao “rico”, que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao “pobre”. 10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido. (STJ – REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019).

Assim, tendo a matéria sido devidamente assentada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, com caráter vinculante, não há como dar provimento ao presente agravo de instrumento.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao presente recurso.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2022